Tribunal: TJDFT
Processo: 0704409-63.2024.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. NÃO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. ENDEREÇO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de busca e apreensão, a qual extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O cerne da demanda consiste em analisar se a ausência de recolhimento das custas para a realização das diligências, a fim de se localizar o bem alienado fiduciariamente, gera a extinção do feito por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na hipótese, observa-se que a extinção do feito, sem julgamento do mérito, nos moldes do art. 485, inciso IV e VI, do CPC foi motivada pelo fato de o autor não ter fornecido endereço atualizado da parte ou cumprido a determinação de recolhimento de custas intermediárias.
4. Na ação de busca e apreensão, o cumprimento da liminar é condição para prosseguimento do feito, pois não há como dar andamento à marcha processual sem que o veículo tenha sido efetivamente encontrado. 4.1. De acordo com a redação do artigo 3o, parágrafo 3o, do Decreto-Lei no 911/1969, o devedor somente ingressa na relação jurídica processual depois do real cumprimento da liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.
5. Intimado, o apelante não indicou outro endereço apto ao cumprimento da liminar ou informou se pretende a conversão do feito em execução. 5.1. Verifica-se a ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento, porquanto a parte autora, ora apelante, não forneceu meios necessários para a realização da diligência de busca e apreensão do veículo. Assim, quando intimada para complementar as custas geradas pelo novo desentranhamento do mandado, manteve-se inerte.
6. Não se desconhece que o art. 139, inciso II, do Código de Processo Civil, prevê incumbir ao juiz prezar pela duração razoável do processo, buscando a efetividade, economia e celeridade da prestação jurisdicional. Logo, ante o estado de inércia da parte, o processo torna-se inútil para o recebimento do crédito e vai de encontro aos princípios da economia e celeridade processuais. 6.1. A ausência de recolhimento das custas para a realização das diligências, a fim de se localizar o bem alienado fiduciariamente, gera a extinção do feito por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, não como por abandono de causa, como alega o recorrente.
7. Importa ressaltar, não se aplicar, ao caso em comento, o disposto § 1o do artigo 485 do CPC, pois, na origem, o magistrado extinguiu o feito com fundamento no inciso IV do citado dispositivo processual, não se tratando de sobrestamento dos autos por mais de ano ou de abandono da causa. Assim, não há necessidade de que, previamente à sentença de extinção, seja necessária a intimação do advogado da parte.
8. Não se aplica majoração da verba honorária prevista no art. 85, §11, do CPC, porquanto juízo a quo não fixou, na sentença, honorários advocatícios em favor da parte apelada.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
9. Apelo improvido. Tese de julgamento: “A ausência de recolhimento das custas para a realização das diligências, a fim de se localizar o bem alienado fiduciariamente, gera a extinção do feito por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 485, inciso IV, e §3o; 139, inciso II; 85, §11; Decreto-Lei no 911/1969, artigo 3o, parágrafo 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDF, 07035635020238070012, Relator: Robson Barbosa De Azevedo, 7a Turma Cível, PJe: 20/12/2023.